Tribunal: STF
Processo: Rcl 45371
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EXTERNO. EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA ACO 3.280. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE SE INDEFERE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Estado do Rio Grande do Norte contra ato da União, por suposto descumprimento das decisões liminares proferidas na ACO 3.280.
    Em síntese, relata o Estado do Rio Grande do Norte que firmou Contrato de Empréstimo Externo nº 8.276 com o Banco Mundial, visando a obtenção de recursos no montante aproximado de US$ 360 milhões para investimentos e implementação do Programa Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Rio Grande do Norte, tendo a União figurado como garantidora do contrato em comento e firmado, em contrapartida, contrato de contragarantia com o Estado. Narra o reclamante que ajuizou a ACO 3.280, objetivando suspender a execução das contragarantias pagas à União, sendo que foram proferidas decisões liminares suspendendo a exigibilidade da contragarantia e determinando a exclusão do Estado autor dos cadastros de inadimplência federais que decorram da execução da referida contragarantia.
    Sustenta, ademais, que o prazo original de execução do contrato de empréstimo com o Banco Mundial foi estendido para 31/03/2021, contudo em razão das dificuldades decorrentes da pandemia do Covid-19 o Estado pleiteou nova reestruturação do contrato, com extensão do prazo de encerramento para dezembro de 2022. Relata que, após a anuência do organismo internacional, a União se recusou a aprovar a extensão do término do prazo contratual, em razão da insuficiência de contragarantias, haja vista que na ACO 3.280 foi proferida decisão de suspensão da exigibilidade do contrato de contragarantias. 
    Aduz que, caso não haja a prorrogação do prazo, “a pretensão concernente à restruturação da operação será inevitavelmente fulminada e o contrato encerrar-se-á na data de 31/03/2021, com inúmeras obras em andamento, não finalizadas, não obstante a existência de recursos e de interesse do BANCO MUNDIAL na prorrogação da avença”. Afirma que não há inadimplemento contratual por parte do reclamante a ensejar a negativa da União, uma vez que as contragarantias estão com a exigibilidade suspensa em decorrência de comando judicial.
    Por estes fundamentos, requer a concessão de tutela provisória de urgência, “para determinar a União que se abstenha de utilizar as decisões judiciais proferidas no bojo da ACO 3280 como impeditivo para a concessão de seu aval nas operações de crédito externo e interno do requerente e, considerando que esta é a única objeção por parte do ente federal, que seja imposta também obrigação de fazer, para que a requerida, por meio de seus órgãos administrativos competentes, conceda a garantia federal à prorrogação do Contrato de Empréstimo externo nº 8276-BR, viabilizando, assim, a celebração da avença, conforme já pactuado entre o suplicante e o BANCO MUNDIAL”.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento por ofensa a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    No presente caso concreto, há de se ressaltar um estes requisitos. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito.
    A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/08/2019).
    Fixadas tais premissas, verifica-se que, no caso sub examine, o reclamante sustenta que a União estaria descumprindo decisões provisórias proferidas na ACO 3.280, ao não anuir com a prorrogação contratual, por considerar insuficiente a contragarantia prestada pelo Estado do Rio Grande do Norte. 
    Em que pese a argumentação do autor e sem prejuízo de ulterior reapreciação por parte do digno Ministro relator, não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado. Isto porque, as decisões do Eminente Ministro Dias Toffoli na ACO 3.280 se limitaram a suspender a exigibilidade pela União da contragarantia prestada pelo Estado do Rio Grande do Norte, além de determinar a “exclusão do estado autor dos cadastros de inadimplência federais que decorram da execução da contragarantia objeto destes autos”, não havendo, portanto, na ação paradigma, tutela judicial que imponha à União a anuência com prorrogação contratual pleiteada pelo Estado autor. 
    Destarte, a análise perfunctória dos autos revela aparente ausência de aderência específica e identidade de objetos com a decisão reclamada, o que impede a concessão da medida liminar no recesso judiciário. 
    Ex positis, encaminhem-se os autos ao ao Ministro Relator, juízo natural para o exame do feito.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de janeiro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente